Tribunal: TJMT
Processo: 1009295-61.2023.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-06-14
Data de publicação: 2023-06-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009295-61.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ABRAHAM LINCOLN DE BARROS FERREIRA - CPF: 482.746.311-53 (ADVOGADO), ALIPIO CESAR DOS SANTOS OLIVEIRA - CPF: 505.484.176-87 (AGRAVANTE), IRA SORAYA CORREA DE ARRUDA - CPF: 441.845.731-34 (AGRAVADO), ANTONIO GOULART GUIMARAES NETO - CPF: 043.476.741-71 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Agravo de Instrumento
nº 1009295-61.2023.8.11.0000 – Capital

Agravante:
Alípio César dos Santos Oliveira

Agravada:
Ira Soraya Correa de Arruda

EMENTA

EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL –
ACORDO EXTRAJUDICIAL PARA DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL C/C PARTILHA DE BENS
– SUSPENSÃO DO FEITO EXECUTIVO – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – PENHORA – REMUNERAÇÕES –
ART. 833, IV, DO CPC – PARTICULARIDADES DO CASO CONCRETO QUE PERMITEM A FLEXIBILIZAÇÃO DA REGRA DA IMPENHORABILIDADE
– DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Não é admissível por meio de agravo de instrumento conhecer de matéria não ventilada anteriormente pela parte e sequer apreciada na decisão objurgada, sob pena de supressão de instância, em virtude da devolutividade restrita do recurso e em respeito aos princípios constitucionais do devido processo legal e duplo grau de jurisdição.

A jurisprudência do c. STJ possui entendimento no sentido de que a regra da impenhorabilidade poderá ser excepcionada
para o pagamento de obrigação alimentícia, ou, de qualquer outra dívida quando os valores recebidos pelo executado forem superiores a 50 salários mínimos mensais.

No caso, compete à parte demonstrar que o valor penhorado está dentre aqueles em que a lei considera impenhorável, nos exatos termos do §3º, do art. 854, do CPC, ônus que não desincumbiu.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Agravo de Instrumento
nº 1009295-61.2023.8.11.0000 – Capital

Agravante:
Alípio César dos Santos Oliveira

Agravada:
Ira Soraya Correa de Arruda

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
Alípio César dos Santos Oliveira
em face da decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 6ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá,
que nos autos da ação de execução de título extrajudicial que lhe move
Ira Soraya Correa de Arruda, deferiu o pedido de
penhora no valor correspondente a 30% (trinta por cento) dos proventos mensais do executado.

Inconformado, o agravante defende, em suma, que não restou correta a interpretação adotada pelo douto magistrado, tendo em vista que o débito exequendo não trata de obrigação alimentar e, além disso, está
sub judice
, devendo a execução ser suspensa
. Alega a impenhorabilidade dos seus vencimentos, nos termos do art. 833, IV, do CPC. Assevera que possui diversas despesas provenientes do seu consultório médico e de sua família, de modo que a redução dos seus vencimentos no percentual de 30% (trinta por cento) se mostra absolutamente inviável e incompatível. Subsidiariamente, requer a minoração do percentual para 15% (quinze por cento), defendendo que tais valores não podem ser transferidos diretamente à agravada, mas sim, mantidos em conta judicial.
Pugna pela reforma da decisão.

O pleito de antecipação recursal foi deferido parcialmente, para suspender a decisão (id. 167297666).

As informações foram prestadas (id. 168121931).

A agravada apresentou contraminuta (id. 168003669), pugnando pelo desprovimento do recurso e condenação do agravante no pagamento de multa por litigância de má-fé.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 14 de junho de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Agravo de Instrumento
nº 1009295-61.2023.8.11.0000 – Capital

Agravante:
Alípio César dos Santos Oliveira

Agravada:
Ira Soraya Correa de Arruda

V O T O

Cinge-se dos autos que Ira Soraya Correa de Arruda ajuizou ação de execução por título extrajudicial contra
Alípio César dos Santos Oliveira, visando o recebimento de
R$ 726.441,08 (setecentos e vinte e seis mil, quatrocentos e quarenta e um reais e oito centavos), ante o inadimplemento do
acordo extrajudicial para dissolução de união estável c/c partilha de bens firmado entre as partes.

No decorrer do trâmite processual, a exequente apresentou manifestação, requerendo, dentre outras medidas, “a
expedição de Ofícios às seguintes instituições vinculadas ao Executados, ordenado o arresto mensal de 30% de todos os valores devidos ao Executado, até a satisfação do crédito
”:
Unimed Cuiabá Cooperativa de Trabalho Médico, Bradesco Saúde, Caixa de Assistência dos Funcionários do Banco do Brasil S.A., Caixa Econômica Federal e Caixa Saúde (id. 113206263 – autos de origem).

O douto magistrado
a quo
deferiu o pedido, determinando a expedição de ofícios nos moldes pretendidos
, tudo com vistas à localização de valores e/ou bens para adimplemento do crédito exequendo, fixando-se o prazo de 15 dias para atendimento da ordem judicial. Ao final, deferiu, também, a expedição de certidão de inteiro teor para fins de protesto.

Contra essa decisão se insurge o agravante, aduzindo que o débito exequendo não trata de obrigação alimentar e, além disso, está
sub judice
, pois aguarda o deslinde da ação anulatória n.
1015691-62.2022.8.11.0041, cujo mérito consiste no questionamento dos valores absolutamente desproporcionais exigidos pela agravada. Com base nesses fundamentos, requer a concessão da tutela de urgência, visando a suspensão do feito executivo.

Segue sustentando a impenhorabilidade dos seus vencimentos, nos termos do art. 833, IV, do CPC. Assevera que é idoso, médico, e possui diversas despesas, provenientes do seu consultório médico e de sua família, mormente considerando que é curador da sua genitora, uma idosa de 92 (noventa e dois) anos de idade. Aduz que a redução dos seus vencimentos no percentual de 30% (trinta por cento) se mostra absolutamente inviável e incompatível, notadamente sob o preceito constitucional da dignidade da pessoa humana. Subsidiariamente, requer a minoração do percentual para 15% (quinze por cento), defendendo que tais valores não podem ser transferidos diretamente à agravada, mas sim, mantidos em conta judicial até o trânsito em julgado da ação.
Pugna pela reforma da decisão.

Pois bem.
Inicialmente,
mister
se faz constar que a matéria suscitada pelo agravante quanto à suspensão do feito executivo até o julgamento da
ação anulatória n.
1015691-62.2022.8.11.0041,
e seus respectivos pedidos,
não foram alegadas no juízo de origem, tampouco analisadas p
elo d. magistrado
.

Nesse passo, tendo em vista que
o recurso de agravo de instrumento possui devolutividade restrita,
entendo que as matérias não podem ser conhecidas
neste momento processual, sob pena de ferir os princípios constitucionais do devido processo legal e do duplo grau de jurisdição.

Nesse sentido colaciono o entendimento pacífico deste Tribunal,
verbis
:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EXCESSO DE PENHORA – EXCLUSÃO DA LIDE EM FACE AO AFASTAMENTO DA CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS NA APELAÇÃO – INVIABILIDADE – MATÉRIAS NÃO ABORDADAS NA DECISÃO RECORRIDA –

SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – RECURSO NÃO CONHECIDO.

As matérias ainda não submetidas ao juízo da causa não podem ser apreciadas nesta via, sob pena de indevida supressão de instância
.”
(RAI n. 1009528-29.2021.8.11.0000, 4ª Câm. de Direito Privado, Rel. Des. Rubens De Oliveira Santos Filho, j. 04.08.2021 - negritei)

“EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – DETERMINAÇÃO DE PENHORA E AVALIAÇÃO – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE CERTEZA, LIQUIDEZ E EXIGIBILIDADE DO TÍTULO – MATÉRIA NÃO ALEGADA E NEM APRECIADA PELO JUÍZO A QUO – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – RECURSO NÃO CONHECIDO.

Não é admissível por meio de agravo de instrumento conhecer de matéria não ventilada anteriormente pela parte e sequer apreciada na decisão objurgada, sob pena de supressão de instância, em virtude da devolutividade restrita do recurso e em respeito aos princípios constitucionais do devido processo legal e duplo grau de jurisdição
.”
(RAI n. 1018854-13.2021.8.11.0000, 3ª Câm. de Direito Privado minha relatoria, j. 09.02.2022 – negritei)

Sem embargos, é de bom alvitre destacar que a suspensão do feito executivo já está sendo discutida nos autos dos embargos à execução n. 1047177-65.2022.8.11.0041, cujo efeito suspensivo foi indeferido pelo juízo
a quo
e a decisão mantida por esta Câmara no julgamento do Recurso de Agravo de Instrumento n. 1002414-68.2023.8.11.0000.

Além disso, a tutela de urgência que visa à suspensão dos efeitos do contrato de união estável e o acordo extrajudicial de dissolução de união estável também foi analisada na ação declaratória de nulidade de negócio jurídico em contrato extrajudicial n.
1015691-62.2022.8.11.0041, sendo o pedido indeferido pelo juízo e mantido por esta Câmara em sede recursal, constando a seguinte ementa:

“
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO – ACORDO EXTRAJUDICIAL – DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL C/C PARTILHA DE BENS – SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS ENSEJADORES – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A probabilidade do direito aliado ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil ao processo (art. 300, CPC), são pressupostos que devem estar presentes para a concessão da tutela de urgência, o que não se verificou na espécie.

Mostra-se temerário o deferimento da antecipação de tutela se a questão depende estritamente de provas a serem produzidas na instrução.” (RAI n. 1008011-52.2022.8.11.0000, minha relatoria, j. 21.09.2022)

Assim,
não conheço
do recurso neste ponto.

Avançando na resolução da celeuma, o agravante defende a impenhorabilidade dos seus rendimentos,
nos termos do art. 833, IV, do CPC, e subsidiariamente, pugna pela minoração do percentual para 15% (quinze por cento).

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a questão não é de difícil elucidação.

Inicialmente,
mister
se faz constar que o art. 833, inc. IV e §2º, do CPC, é claro ao dispor,
verbis
:

“Art. 833.
São impenhoráveis
:

[...]

IV - os
vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações
, os

proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o §2o;

[...]

§2º. O disposto nos incisos IV e X do caput não se aplica à hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, devendo a constrição observar o disposto no art. 528, §8o, e no art. 529.”
(negritei)

Acerca do mencionado dispositivo, o autor Daniel Amorim Assunção Neves leciona,
verbis
:

“A justificativa para a impenhorabilidade prevista no dispositivo legal ora comentado reside justamente na
natureza alimentar de tais verbas, donde a penhora e a futura expropriação significariam uma indevida invasão em direitos mínimos da dignidade do executado
, interferindo diretamente em sua manutenção, no que tange às necessidades mínimas de habitação, transporte, alimentação, vestuário, educação, saúde etc.”
(Manual de Direito Processual Civil, 10ª ed. rev., ampl. e atual., 2018. Salvador: Ed. JusPodivm, p.

1054 – negritei)

À vista disso, após detida análise dos autos, tenho que o MM. Juiz agiu com o costumeiro acerto ao deferir a penhora do percentual, pois, ainda que o agravante defenda que a quantia bloqueada é proveniente de verba salarial, sendo impenhorável, nos termos do art. 833, inc. IV, do CPC, o certo é que não apresentou uma prova sequer do quanto alegado, o que não seria demasiadamente difícil, diga-se de passagem.

Assim, é cediço que o c. STJ está excepcionando a regra geral da impenhorabilidade de salários, quando for preservada a dignidade do devedor e de sua família.

In casu
, a parte agravada demonstrou que o agravante possui diversos vínculos profissionais, sendo sócio das empresas Habilitamed Perícias Médicas Ltda. e Perimetran Perícias Médicas de Trânsito Ltda., além do exercício profissional médico. Juntou, ainda, comprovantes de rendimentos pagos ao agravante pela Unimed Cuiabá Cooperativa de Trabalho Médico, referente ao exercício 2020, no qual consta que no ano de 2019, o total de rendimentos foi de R$ 1.064.025,32 (um milhão, sessenta e quatro mil e vinte e cinco reais e trinta e dois centavos), e os dividendos obtidos da empresa Perimetran, no montante de R$ 168.406,65 (cento e sessenta e oito mil, quatrocentos e seis reais e sessenta e cinco centavos) – id. 168003672 e seguintes.

No tocante à genitora, que o agravante alega estar sob os seus cuidados, a agravada demonstrou que se trata de pessoa pensionista da Marinha do Brasil, obtendo no ano de 2019 rendimentos no total de R$ 249.584,48 (duzentos e quarenta e nove mil, quinhentos e oitenta e quatro reais e quarenta e oito centavos) – id. 168003687.

De outro norte, embora o agravante tenha juntado à inicial recursal planilha de gastos, além de inúmeros comprovantes de pagamentos diversos (id. 166115672), verifico que a parte não apresentou qualquer comprovante da renda atualmente auferida, inviabilizando a análise de comprometimento da sua subsistência em razão da penhora.

Nesse passo, a jurisprudência do c. STJ possui entendimento no sentido de que a regra da impenhorabilidade poderá ser excepcionada
para o pagamento de obrigação alimentícia, ou de qualquer outra dívida quando os valores recebidos pelo executado forem superiores a 50 salários mínimos mensais, confira:

“AGRAVO INTERNO. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. VIOLAÇÃO DO ART. 489 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INEXISTÊNCIA. PENHORA DE SALÁRIO. ART. 833, IV, C/C O § 2°, do CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PARTICULARIDADES DO CASO CONCRETO QUE PERMITEM A FLEXIBILIZAÇÃO DA REGRA DA IMPENHORABILIDADE DE VENCIMENTOS. REEXAME FÁTICO DOS AUTOS. SÚMULA N. 7 DO STJ.

1. O acórdão recorrido analisou todas as questões necessárias ao deslinde da controvérsia, de forma fundamentada, não se configurando negativa de prestação jurisdicional.

2.
A jurisprudência do STJ firmou o entendimento de que a regra geral da impenhorabilidade dos vencimentos, dos subsídios, dos soldos, dos salários, das remunerações, dos proventos de aposentadoria, das pensões, dos pecúlios e dos montepios, bem como das quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, dos ganhos de trabalhador autônomo e dos honorários de profissional liberal poderá ser excepcionada, nos termos do art. 833, IV, c/c o § 2°, do CPC/2015, quando se voltar: I)
para o pagamento de prestação alimentícia, de qualquer origem, independentemente do valor da verba remuneratória recebida
; e II)
para o pagamento de qualquer outra dívida não alimentar, quando os valores recebidos pelo executado forem superiores a 50 salários mínimos mensais, ressalvando-se eventuais particularidades do caso concreto
.

3. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula n. 7/STJ).

4. Agravo interno a que se nega provimento.”
(AgInt no AgInt no AREsp n. 1.861.912/SP, 4ª Turma, Rela. Mina. Maria Isabel Gallotti, j. 12.12.2022 – grifei e negritei)

Desse modo, considerando que o salário mínimo no ano de 2019 era de R$ 998,00 (novecentos e noventa e oito reais), 50 salários mínimos mensais correspondia a R$ 49.900,00 (quarenta e nove mil e novecentos reais), no total anual de R$ 598.800,00 (quinhentos e noventa e oito mil e oitocentos reais). Assim, restando demonstrado que a renda obtida pelo agravado naquele ano superou em muito a quantia, entendo que o caso em apreço comporta a excepcionalidade da regra geral da impenhorabilidade de salários, mormente em razão da ausência de comprovação da renda atual pelo agravante, que poderia ser demonstrada com a simples juntada da sua declaração de imposto de renda.

Destarte, não tendo o agravante demonstrado que o percentual de 30% (trinta por cento) bloqueado irá macular a sua dignidade e de sua família, deve ser permitido o bloqueio, excepcionando a regra geral, motivo pelo qual o d. magistrado agiu com o costumeiro acerto na espécie.

Nesse sentido já se manifestou esta Câmara,
verbis
:

“RECURSO DE AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONFISSÃO DE DÍVIDA COM GARANTIA PESSOAL – PRETENSÃO DE PENHORA DE PARTE DO SALÁRIO/REMUNERAÇÃO (30%) – POSSIBILIDADE DE CONSTRIÇÃO DE VALORES, DESDE QUE LIMITADOS A 30% DA VERBA REMUNERATÓRIA DO DEVEDOR, SEJA ELA QUAL FOR, INCLUSIVE ORIUNDA DE APOSENTADORIA JUNTO AO INSS – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A penhora em conta salário/aposentadoria é possível, desde que limitada ao percentual de 30% (trinta por cento) dos rendimentos auferidos pelo devedor, uma vez que tal montante não representa risco de comprometimento de renda essencial à sua subsistência e da sua família.

Na petição de agravo interno, o recorrente deve impugnar especificamente os fundamentos da decisão agravada. Se não apresentado qualquer argumento novo capaz de modificar o decisum recorrido, impõe-se a sua manutenção.”
(RAI n. 1023252-66.2022.8.11.0000, Rel. Des. Dirceu dos Santos, 3ª Câm. de Direito Privado, j. 08.03.2023 - negritei)

Ademais, nos exatos termos do §3º, do art. 854, do CPC, compete à parte demonstrar que o valor penhorado está dentre aqueles em que a lei considera impenhorável, ônus que não desincumbiu, repiso.

Avançando na resolução da celeuma, verifico que embora a parte exequente/agravante não tenha requerido o depósito do valor penhorado diretamente em sua conta bancária, tampouco existe tal determinação na decisão agravada, consta nos ofícios a seguinte informação:

“
O presente ofício, extraído dos autos supra-identificados por ordem do MM. Juiz Jones Gattass Dias, tem por finalidade DETERMINAR a vossa senhoria que proceda ao desconto mensal no valor de 30% (trinta por cento) dos proventos mensais que recebe o Executado, na remuneração de ALIPIO CESAR DOS SANTOS OLIVEIRA (CPF n.º 505.484.176-87), a título de execução de título extrajudicial, importância essa que deverá ser posta à disposição de IRA SORAYA CORREA DE ARRUDA, até o dia 10 de cada mês,
mediante depósito na conta a ser informada pela Autora diretamente ao órgão
.”
(id. 114217301 – autos de origem – grifei e negritei)

Desse modo, deve ser retificada a informação, a fim de que o montante penhorado seja depositado em juízo.

Por derradeiro, quanto ao pleito de condenação do agravante ao pagamento de multa por litigância de má-fé, formulado na contraminuta recursal, esclareço à agravante que tal pedido deve ser formulado em recurso próprio.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. decisão está em consonância com a legislação pátria e jurisprudência, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço em parte do recurso e nesta lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 14 de junho de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/06/2023